Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-19.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802366-19.2022.8.14.0009

RECORRENTE: IVANILDO DA SILVA BATISTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0802366-19.2022.8.14.0009.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

RECORRENTE:
IVANILDO DA SILVA BATISTA.

DEFENSOR PÚBLICO:
KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR DA SILVA BATISTA.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES
. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA OFENDIDA
. IMPROCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso dos autos, ainda que suscintos, há indicativos de que o delito foi praticado por motivo fútil (ciúmes), e mediante impossibilidade de defesa da vítima (surpresa)
, afastando-se assim a alegação defensiva de exclusão da qualificadora do crime de Homicídio.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de junho de 2023.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
IVANILDO DA SILVA BATISTA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Vara Criminal de Bragança-PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 13634069).

Defende o recorrente
a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, conforme razões consignadas no ID 13634078
.

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 13634080).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão de pronúncia (ID 13634081).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos
.

É O RELATÓRIO.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

1.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

2.

DO MÉRITO.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 17/07/2022, por volta das 17hs00min, o nacional IVANILDO DA SILVA BATISTA, agindo com vontade e determinação de matar (animus necandi), por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, do tipo faca, tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, a vítima Aldenice Ribeiro Batista, fato ocorrido em uma residência particular situada na Rua do Arame, Tracuateua/PA.

Conforme consta, o acusado IVANILDO DA SILVA BATISTA, Vulgo “Miúdo”, portando uma arma branca, do tipo faca, surpreendeu a vítima ao desferir-lhe um golpe de faca próximo ombro direito, a ofendida tentou correr, entretanto, foi seguida pelo acusado e novamente atacada, desta vez pelas costas, após o segundo golpe, a ofendida caiu no chão e foi socorrida pelos presentes, que lhe trancaram em um quarto, para evitar que o acusado a continuasse esfaqueando. Consta ainda que, após os fatos, o acusado retornou ao local em que a vítima estava, empunhado a arma do crime, para tentar concluir seu intento de ceifar a vida de Aldenice, não logrando êxito na empreitada, por motivos alheios a sua vontade, considerando que foi contido pelo nacional de prenome Romildo.

(...).

A vítima, durante o contraditório, ao relatar o ocorrido, diz que estava na casa de um vizinho no momento em que o apelante se aproximou e gritou: “tu tá aqui falando de mim”. Inicialmente não tinha visto o apelante com a faca em punho, se surpreendendo quando ele esticou o braço e lhe desferiu uma facada. Que chegou a correr, porem foi perseguida pelo recorrente que tentava lhe furar novamente, vindo a acertá-la mais uma vez, porém de raspão. A vítima foi socorrida por uma vizinha. Por fim, disse que o apelante tinha ciúmes e afirmava que a vítima o traía, acreditando ser este o motivo do crime.

O vizinho da vítima, José Cláudio Morais da Luz, inquirido na condição de testemunha, disse que estava na cozinha da sua casa quando o apelante adentrou na residência e após afirmar que a vítima estava falando mal dele, sacou uma faca e desferiu um golpe próximo ao peito da ofendida.

Segundo o testemunho de Antônia Leonice Monteiro da Luz, narrou, que após o réu entrar na casa, com uma faca escondida, puxou a ofendida pelo braço dizendo a ela estava falando mal dele. Em seguida o apelante desferiu uma facada no peito da vítima. O apelante ainda correu atrás da vítima, mas ela foi socorrida e o recorrente colocado para fora da casa. A testemunha relatou ainda acreditar que o crime tenha sido motivado por ciúme.

Percebe-se, portanto, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, que, ainda que suscintamente se revela presente a motivação fútil da agressão imposta pelo apelante a ofendida, como também a impossibilidade de defesa, senão vejamos.

A vítima relata acreditar ter sido agredida por ciúmes, já que outrora teve um relacionamento com o apelante. As testemunhas relataram terem ouvido o agressor apelante dizer que a ofendida estaria falando mal dele, certamente o que teria motivado a violência, havendo claramente uma
desproporcionalidade entre o crime e a causa, porém, que só poderá ser averiguada de forma escorreita pelo conselho de sentença.

De igual sorte, em relação a qualificadora prevista no art.... , pois relatado durante a

instrução que o apelante teria surpreendido a ofendida, que
sem esperar qualquer reação por parte dele, foi agredida com golpes de faca.

O Juízo de piso, ao discorrer sobre as qualificadoras combatidas, assim decidiu. I
n verbis
:

No que tange às
qualificadoras
alinhadas na Denúncia, pleiteia a defesa o afastamento do motivo fútil, elencado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, asseverando que não consta na denúncia qualquer motivação do suposto crime apta a configurar a supramencionada qualificadora. Entretanto,
conforme as informações colhidas em sede de instrução criminal, verificou-se que o crime teria sido supostamente motivado por ciúmes em relação a vítima e pelo fato da ofendida “estar falando mal” do acusado. Ressalte-se que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ciúme pode qualificar o crime de homicídio, cabendo ao Tribunal do Júri aferir tal circunstância considerando o caso concreto (
AgRg no REsp 1893184/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
).

Outrossim, o fato de utilizar as provas colhidas em sede de instrução para acolher a qualificadora
supra
não configura violação do Princípio da Correlação ou Congruência, uma vez que este juízo apenas se limitou a contextualizar mais pormenorizadamente os fatos já descritos na denúncia, com base nas provas colhidas em sede de instrução criminal.

Ademais, o entendimento prevalente é de que a qualificadora deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto cediço que seu afastamento somente se justifica em situações de integral inconsistência, com flagrante desamparo nas provas produzidas. Não é o caso dos autos.

Em que pese durante a instrução não ter ficado completamente claro a motivação do crime, o entendimento jurisprudencial prevalente é que as qualificadoras só podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes e desarrazoadas, sob pena de malferimento da competência constitucional do Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n.
293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

III - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. IV - Por vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
V - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia. VI - Para chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Colegiado estadual seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência incabível na via eleita do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido.(HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) (Sem grifos no original)

In casu
,
verifico que existe dúvida razoável acerca da motivação e das circunstâncias em que se deram o crime, vigorando o princípio do
in dubio pro societate
,

de forma que a análise da configuração ou não da qualificadora deve ser levada à Júri para que seja apreciada.

Quanto à
qualificadora
de utilização de recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, requer a defesa o reconhecimento da inépcia da denúncia, pois não teria descrito qual situação teria ensejado a incidência da respectiva qualificadora.

Entretanto, entendo que referida tese não merece prosperar, uma vez que na exordial acusatória, em que pese de maneira sucinta e pontual, o Ministério Público faz alusão ao fato de que a tentativa de homicídio teria se dado supostamente de surpresa, de forma que a vítima estaria desprevenida, situação que impossibilitaria qualquer reação sua para evitar o intento criminoso. Em sede de denúncia, consta que a ofendida não teria visto, inicialmente, a faca supostamente utilizada no crime, o que se entende como recurso que impossibilitaria sua defesa. Pondere-se, ainda, que um dos ataques teria se dado pelas costas, o que também enseja o reconhecimento da multimencionada qualificadora. Sobre a matéria,
litteris:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' ( REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018).
3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível"
. 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (Sem grifos no original)

Outrossim, conforme já aventado, prepondera o entendimento de que a qualificadora deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto cediço que seu afastamento somente se justifica em situações de integral inconsistência, com flagrante desamparo nas provas produzidas, o que não se verifica na espécie, devendo tal questão ser apurada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

(...).

A sentença de pronúncia é uma decisão que se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Se esses elementos estiverem presentes o recorrente deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, de acordo com o princípio in
dubio pro societate
, que é aplicável nesta fase processual. Nesse sentido, não é apropriado aplicar o princípio
in dubio pro reo
durante a pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri examinar cuidadosamente o caso durante o julgamento.

Sendo assim, a instrução nos traz indícios, ainda que mínimos, da presença das qualificadoras e conforme
entendimento do STJ, as circunstâncias qualificadoras somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não se afigura no caso em análise. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS.

1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois a sentença apontou as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que "o acusado, atacando mediante surpresa, teria desferido 6 (seis) tiros na vítima, motivado pelo fato desta, dias antes do homicídio, ter participado de um assalto a uma van de transporte de passageiros, fato que teria atrapalhado o comércio ilegal de entorpecentes na região".

2.
Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença.

3. Nos termos do art. 489, I, do CPC, o relatório é elemento essencial da sentença, pelo que não há que falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia a ensejar o provimento do presente agravo regimental a sua utilização na decisão agravada.

4 . Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1º, E 121, § 2º, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. O Tribunal de origem dispôs que a existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 4, 5-8, 167, 498-500 e 553-554) vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. [...] Há ainda, indícios suficientes da autoria, sendo o bastante para a pronúncia do acusado. [...] A vítima L (fls. 527-529) narrou em juízo que, na data dos fatos, chegou em casa com seu marido, ora acusado J, que havia acabado de passar por uma cirurgia cardíaca. Narrou que já no hospital o réu passou a demonstrar comportamento estranho, dizendo que queriam matá-lo.

Estavam na cozinha da residência quando o acusado, sem qualquer razão, apoderou-se de uma faca e, segurando a depoente pelos cabelos, nela desferiu vários golpes com o instrumento. L conseguiu se desvencilhar e fugir, [...] A testemunha E (fls. 527-529) relatou em juízo fatos semelhantes, narrando que, na data dos fatos, o acusado J "surtou" e atacou a vítima com uma faca, na região da cabeça, dizendo que iria matá-la. A depoente, que presenciou os fatos, fugiu do local e pediu ajuda a um segurança do edifício. [...] Vê-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo são mais que suficientes para apontar o réu, ao menos em tese, como suposto autor do crime narrado na denúncia, havendo aí indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, não havendo como se falar, aqui, em absolvição sumária. [...] Tampouco há espaço para se cogitar, nesta fase do processo, de desclassificação do crime para aquele de lesão corporal. Veja-se que tanto a vítima quanto a testemunha presencial E narraram que o acusado atacou L com intento homicida, intento este inclusive verbalizado pelo réu, sendo que E narrou que o acusado visou a cabeça da vítima com os ataques, região vital do corpo. Evidente, portanto, que a intenção homicida do suposto agente há de ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença (fls. 777/780).

2. Para revisar o aferido pela Corte a quo, seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita, pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.

3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (AgRg no AREsp n. 1.482.074/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019).

4.Extrai-se do combatido aresto que o acusado agiu com emprego de meio cruel para atingir a vítima, isso porque desferiu vários golpes de faca na ofendida que estava desarmada no momento do ataque, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário. [...]
Ainda, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que a vítima foi alvejada quando estava preparando o café, sem esperar qualquer reação por parte do acusado, que a atacou de inopino, dificultando sobremaneira qualquer reação por parte da vítima. [...] Se há indicadores das circunstâncias, sua valoração fica a critério do conselho de sentença, não ao juiz prolator da pronúncia, não à turma que julga o recurso em sentido estrito, não ao presidente do julgamento em plenário (fls. 782/785).

5. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação
(AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021 - grifo nosso).

7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022).

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifei).

De modo que a

decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, uma vez que o Juízo de piso apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria e não
há que se falar em afastamento das qualificadoras, se estas não são manifestamente improcedentes ou descabidas,
afastando-se assim a alegação defensiva de exclusão das qualificadoras do crime de Homicídio.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
,

e em face da prevalência do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial de 2º grau, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/06/2023